Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709642-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FLAVIO LIMA SILVA, FRANCISCO FLAVIO LIMA SILVA ACOUGUE - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO FLÁVIO LIMA SILVA e outro em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de no 0008002-92.2011.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: (ID 227792918) “Cuida-se de impugnação apresentada por FRANCISCO FLAVIO LIMA SILVA na qual se postula a desconstituição da penhora recaída sobre o veículo PAW8617/DF, chassi 9C2KC2200HR602316, marca/modelo HONDA/CG 160 FAN ESDI, ao argumento de que o bem móvel é utilizado para seu trabalho, bem como a desconstituição do bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da referida parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. De início, verifica-se que o veículo em comento não se encontra com bloqueio de penhora e sim de TRANSFERÊNCIA, conforme se comprova ao ID 107301165. Ademais, referido bem se encontra nas dependências do pátio de DETRAN/DF, desde 23/08/2024, nos termos do ofício de ID 218612677, por infringência ao disposto no artigo 230, V DO CTB - FALTA DE LICENCIAMENTO. Assim, não se mostra coerente a alegação de que o veículo em comento seja instrumento de trabalho do executado. Lado outro, quanto ao alegado bloqueio de valores, verifica-se na certidão de ID 220435184, que: " ... a pesquisa de ativos financeiros da parte executada restou infrutífera, conforme recibo anexado." Em seguida, foram anexados todos os comprovantes de desbloqueio da ordem, IDs 220435186 a 220435193, juntamente com o relatório da pesquisa determinada, ID 220435747. Logo, por consequência, INDEFIRO os pleitos em questão e RESOLVO a impugnação. Preclusa esta Decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 220879553. I”. Em suas razões recursais (ID 69805620), argumenta que, nos autos de origem, foi penhorada a moto Honda CG 160. Menciona que o executado trabalha como motoboy e necessita de seu veículo para o exercício da sua profissão. Verbera que o bem possui baixo valor econômico, uma vez que foi avaliado em R$ 1.800,00. Defende que o fato do veículo estar apreendido não lhe retira a sua natureza de bem imprescindível para o trabalho do devedor. Alega que o veículo é utilizado para o exercício da sua profissão. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para desconstituir a penhora da Moto Honda/CG, placa PAW 8617. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida nos autos de origem (ID 215122044). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que o prosseguimento dos atos executivos em relação à moto penhorada somente terão prosseguimento após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Logo, por consequência, INDEFIRO os pleitos em questão e RESOLVO a impugnação. Preclusa esta Decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 220879553. I. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá o prosseguimento dos atos executivos em relação à moto penhorada. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora